Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-34.2023.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-34.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Provas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), Liliane Bottaro registrado(a) civilmente como LILIANE BOTTARO DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 097.119.596-07 (ADVOGADO), KATIA PEDROSA VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 039.659.186-80 (ADVOGADO), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), PREVIPORA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORA - CNPJ: 03.091.476/0001-73 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE SINDICATO LOCAL. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada por federação sindical estadual, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, por suposta violação ao princípio da unicidade sindical.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação processual subsidiária de federação sindical estadual, na ausência de sindicato local registrado no Ministério do Trabalho e Emprego com base territorial correspondente ao ente público demandado.

III. Razões de decidir

3.

A atuação judicial das entidades sindicais depende de registro regular no Ministério do Trabalho, nos termos do art. 570 da CLT e da jurisprudência do STF.

4.

Comprovada nos autos a inexistência de sindicato ou federação com registro específico sobre o território do município, é cabível a atuação extraordinária da entidade recorrente, não havendo ofensa à unicidade sindical.

5.

A substituição processual por federação, na ausência de representação formal na base, assegura o direito de acesso à justiça dos trabalhadores e evita lacuna na proteção coletiva da categoria.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O exercício da substituição processual por entidade sindical pressupõe o registro regular no Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Na ausência de sindicato com registro na base territorial, é legítima a atuação subsidiária da federação representativa da categoria. 3. A atuação excepcional de federação sindical não viola o princípio da unicidade sindical quando visa suprir lacuna representativa e garantir o acesso à justiça."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5o, XXI e XXXV; art. 8o, II e III; CPC, art. 18; CLT, art. 570.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 834700
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.06.2015; TJMT, N.U 1000426-19.2023.8.11.0030, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSPMEMT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
(MT) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas autuada sob o n. 1000548-34.2023.8.11.0094, proposta contra a
PREVIPORA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ e o MUNICIPIO DE TABAPORÃ
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da federação autora para propor a demanda, sob o fundamento de afronta ao princípio da unicidade sindical, em razão da existência de outra entidade federativa – FESSP-MT – que supostamente teria base territorial sobre o município de
Tabaporã
/MT.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que atua legitimamente em substituição processual dos servidores públicos municipais, diante da inexistência de sindicato ou federação regularmente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego com base territorial sobre o referido ente federativo, não havendo, portanto, qualquer violação à unicidade sindical.

Argumenta que sua atuação
dá-se
em caráter excepcional e subsidiário, visando assegurar o exercício do direito de acesso à justiça por parte da categoria profissional representada.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 320708877, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSPMEMT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
(MT) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas autuada sob o n. 1000548-34.2023.8.11.0094, proposta contra a PREVIPORA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ e o MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade ativa da Federação apelante para atuar em substituição processual dos servidores públicos municipais, diante da alegada inexistência de sindicato regularmente constituído e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego na base territorial do Município de
Tabaporã
(MT).

A Constituição da República, em seu art. 8o, inciso III, estabelece que “
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
”. Trata-se, pois, de autorização constitucional expressa à atuação processual das entidades sindicais, sendo
esta
de natureza extraordinária, na medida em que não pressupõe autorização individual dos substituídos.

Contudo, a jurisprudência tem reiterado que o exercício legítimo da representação processual por parte de entidade sindical está condicionado à demonstração de registro regular e definitivo no órgão competente, à luz do que dispõe o art. 570 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O STF, ao julgar o ARE 834.700
AgR
, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou que o registro no Ministério do Trabalho é condição para o exercício da representação legítima de categoria profissional, vejamos:

“[...]

2. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria. 3. Agravo regimental não
provido .
(ARE 834700
AgR
, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015)”

(STF -
AgR
ARE: 834700 DF - DISTRITO FEDERAL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/06/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-164 21-08-2015)

No caso dos autos, a federação apelante instruiu a peça inaugural com certidão oficial do Ministério da Justiça que demonstra, de forma inequívoca, a ausência de qualquer sindicato de base municipal com registro regular no Município de
Tabaporã
(MT). Mais do que isso, verifica-se que a entidade que supostamente representaria os servidores daquela localidade, a FESSP-MT, não logrou comprovar nos autos possuir registro com abrangência efetiva sobre a base territorial em questão.

Ressalte-se que a mera existência estatutária ou intenção de representação não supre a exigência legal de registro definitivo, tampouco legitima a exclusão da atuação de outra entidade, sobretudo quando esta, como no caso da FESSPMEMT, atua subsidiariamente em razão da evidente lacuna representativa.

A ausência de sindicato regularmente constituído ou de federação com registro válido e específico sobre o município impõe o reconhecimento da legitimidade extraordinária e subsidiária da FESSPMEMT, cuja atuação se volta justamente à tutela dos interesses da categoria desprovida de proteção institucional mínima. A substituição processual, nessa hipótese, não viola o princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, CF), porquanto não se trata de concorrência entre entidades, mas de atuação excepcional em ambiente de omissão.

O princípio da unicidade sindical, embora imponha limites à multiplicidade de entidades representativas em uma mesma base, não pode ser interpretado de forma a impedir a proteção dos direitos dos trabalhadores em situações de vácuo institucional. A substituição por federação, quando não há sindicato específico na base e tampouco federação com registro concluído sobre o ente territorial, configura medida de preservação do acesso à justiça e da proteção coletiva, valores igualmente constitucionais (art. 5o, XXXV e XXI, CF).

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas sem resolução de mérito, reconhecendo ilegitimidade ativa de federação sindical para representar servidores públicos municipais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se federação sindical possui legitimidade subsidiária para substituição processual quando inexiste sindicato regularmente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego na base territorial respectiva.

III. Razões de decidir

3. O exercício da representação sindical em juízo pressupõe registro válido no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

4. Demonstrada a inexistência de sindicato com registro concluído na base territorial, configura-se legitimidade subsidiária da federação para substituição processual dos integrantes da categoria, evitando desamparo jurídico dos trabalhadores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reconhecer legitimidade ativa da federação e determinar retorno dos autos à origem para análise do mérito.

Tese de julgamento: "1.
O exercício da representação sindical em juízo pressupõe registro válido e concluído no Ministério do Trabalho e Emprego, sendo insuficiente a mera solicitação de registro. 2. As federações sindicais possuem legitimidade subsidiária para substituição processual dos integrantes da categoria quando ausente sindicato regularmente constituído e registrado na circunscrição territorial respectiva. 3. A legitimidade subsidiária da federação não viola o princípio da unicidade sindical, constituindo mecanismo de proteção dos direitos da categoria em situações de lacuna representativa
".

[...]

(N.U 1000426-19.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)
[sem destaque no original]

Portanto, demonstrado nos autos que inexiste entidade sindical regularmente registrada com base em
Tabaporã
(MT) e que a federação apelante atua em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda, na forma do art. 8o, III, da Constituição e do art. 18 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FESSPMEMT, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecer a sua legitimidade ativa e determinar o regular prosseguimento da ação originária com apreciação do mérito da pretensão deduzida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025